Tribunal: TJMT
Processo: 1011169-20.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A contra sentença cujo dispositivo, em síntese, julgou parcialmente procedente os pleitos iniciais, declarando inexistente a dívida discutida com condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
No caso, verifico que houve decisão de admissibilidade em primeiro grau (Id. n. 38743504 - Pág. 2).
Todavia, a certidão (Id no 38743503) atesta a interposição intempestiva, vejamos:
Certifico que o Recurso Inominado foi interposto intempestivamente.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual pode ser analisada também por este relator.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TRU/MT, N.U 8012694-36.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)
Por tais motivos, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso interposto em razão de sua intempestividade.
Deixo de aplicar honorários de sucumbência recursal, considerando a ausência do juízo de admissibilidade em primeiro grau.
Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator